Tribunal: TJBA
Processo: 0002455-90.2006.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002455-90.2006.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILSON MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.ART.485, II E III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. EXECUTADO CITADO. INTIMAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução de sentença em ação de reintegração de posse, ajuizada em 2006, destinada à cobrança de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida para dar andamento ao feito. O juiz deixou de aplicar a súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada ao Estado da Bahia, por meio do sistema eletrônico PJe, é suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC exige a intimação pessoal do autor antes de extinguir o processo por abandono (art. 485, §1º), sendo suficiente a ciência inequívoca do representante processual cadastrado no sistema eletrônico.

Admite-se a extinção do feito por abandono quando demonstrada a intimação eletrônica pessoal do exequente, que permaneceu inerte no prazo legal.

No caso, o Estado da Bahia foi intimado eletronicamente em duas oportunidades (01/08/2023 e 31/05/2024), certificadas nos autos, sem manifestação no prazo legal, configurando desídia processual.

Indispensável a provocação do apelado como pressuposto para a colocação de termo ao processo com lastro no abandono, haja vista o teor do enunciado da Súmula 240 do c. Superior Tribunal de Justiça

A decisão de mérito deve ser privilegiada (arts. 4º e 488 do CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido por outros fundamentos. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via sistema PJe supre a exigência legal de intimação pessoal do exequente prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Configura abandono da causa a inércia do autor intimado pessoalmente por meio eletrônico para dar andamento ao feito, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

No entanto, sabe-se que nos casos em que o réu já foi citado e a relação processual triangularizada, para que ocorra a extinção do feito com fundamento no abandono da causa, é imprescindível que haja requerimento do mesmo, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 183, 270, 485, II e III, §1º, 488 e 1.026, §2º; Lei 11.419/2006; Resolução nº 20/2013 do TJ-BA Súmula 240 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002455-90.2006.8.05.0137
, tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA

e Apelado
ROMILSON MARTINS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, para
ANULAR A SENTENÇA
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA